Tribunal: TCU
Processo: 037.846/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3415/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.846/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adao Lopes Salgado (XXX.578.137-XX); Alberto Carlos Cabral de Oliveira (XXX.236.417-XX); Amilton Tome Branco (XXX.743.247-XX); Marilda Rosa Faria Amado (XXX.627.577-XX); Miria Vesu Sampaio (XXX.901.197-XX); Neilde Maria Miranda Guimaraes (XXX.726.267-XX); Nilza de Souza Brum (XXX.635.607-XX); Regina Celia Baldner Pires (XXX.528.557-XX); Taina Carvalho de Oliveira (XXX.213.687-XX); Vera Lucia Moreira Alves (XXX.003.257-XX); Wilson Ayrton de Almeida (XXX.820.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.